Tribunal: TJDFT
Processo: 0771891-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Recurso inominado interposto pela ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, a reembolsarem o valor de R$579,00, referente ao exame médico realizado, e pagarem o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inexistência de recusa pela administradora de benefícios; (iii) direito à indenização por danos morais; e (iv) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Segundo o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo pela reparação de danos causados ao consumidor, de forma que a administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde coletivo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Os artigos 12, V, “c”, e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998, assim como o Enunciado da Súmula 597/STJ, consideram ilícita a conduta da operadora do plano de saúde que, sob a alegação de descumprimento do prazo de carência contratual, nega a realização de tomografia computadorizada do abdome total prescrita pelo médico, em caráter de urgência (ID 68660298), para avaliação de quadro de hematúria, disúria, febre e dor pélvica, mesmo ultrapassadas as vinte e quatro horas contadas da data da contratação do plano.
6. Nesse contexto, havendo a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, por força do período de carência estipulado no contrato, é cabível a condenação solidária da administradora de benefícios ao pagamento de indenização por danos morais (AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).
7. No que tange ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, verifica-se que foi guardada correspondência com a extensão do dano, conforme o art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que é admissível a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada no presente caso.
8. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação da ré/recorrente à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e art. 35-C, CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 597/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024.